Tribunal: STF
Processo: RE 1534616
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Reconsideração no recurso extraordinário. Servidor público estadual. Policial civil. Delegado. Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT). Submissão ao teto constitucional. Remuneratório. Jurisprudência do STF. Reconsideração. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental apresentado contra decisão pela qual neguei seguimento a recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo.



    2. No recurso extraordinário, o Estado de São Paulo questionou a submissão da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT), paga a delegados da Polícia Civil de São Paulo, ao teto remuneratório constitucional (art. 37, inc. XI, da CRFB).



    3. Neguei seguimento ao extraordinário porque, a meu sentir, a decisão a respeito da submissão, ou não, da GAT ao teto constitucional passaria pela análise da natureza jurídica da própria parcela — se remuneratória ou indenizatória —, procedimento que, em tese, encontra óbice no enunciado nº 280 da Súmula do STF, uma vez que não é possível, em sede extraordinária, o exame de legislação local.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) deve ser submetida ao teto remuneratório constitucional, a partir da jurisprudência do STF sobre a matéria (Temas nº 257 e nº 480 do ementário da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    5. A questão ora em análise foi objeto de exame quando do julgamento do ARE nº 1.488.554/SP, ocasião em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, por maioria, em sentido diverso. A par de ter me filiado à corrente minoritária naquele momento, adiro ao entendimento consagrado pelo Pleno, em reverência ao princípio da colegialidade.



    IV. Dispositivo 



    6. Reconsideração da decisão individual agravada. Recurso extraordinário provido para julgar improcedentes os pedidos. Agravo regimental prejudicado. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental contra pronunciamento individual pelo qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo. Eis a ementa da decisão agravada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). NATUREZA JURÍDICA PARA EFEITOS DE INCIDÊNCIA DO ABATE-TETO. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 27).



    2. O agravante retoma a argumentação no tocante à violação ao art. 37, inc. XI, da Constituição da República. Insiste na necessidade de submissão, ao teto constitucional, dos valores recebidos a título de Gratificação por Acúmulo de Titularidade recebida por delegados da Polícia Civil do Estado. Alude ao decidido pelo STF nos Temas nº 257 e nº 480 do rol da Repercussão Geral. Indica precedente do Plenário desta Corte (e-doc. 29). 



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Eis os fundamentos da decisão ora impugnada:



    “(...) 4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, confirmando a sentença pelos próprios fundamentos, os quais transcrevo a seguir: 



    “A própria lei estabelece o caráter indenizatório da gratificação em análise, deixando claro que ela não será incorporada nem computada para quaisquer efeitos legais, e que não incidirá sobre vantagens de qualquer natureza, nem sofreá descontos relativos à assistência médica e contribuição previdenciária.



     (...) 



    Portanto, ao incluir a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) nos vencimentos recebidos pelo autor para atingir o teto remuneratório e aplicar o redutor salarial imposto pela EC 41/2003, a FESP não apenas agiu em desacordo com as teses estabelecidas pelo Supremo Tribunal, como também distorceu a natureza jurídica da referida verba, o que não pode ser mantido.” (e-doc. 3, p. 3-4).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.” (e-doc. 27).



    4. A meu sentir, a decisão a respeito da submissão, ou não, da GAT ao teto constitucional passaria pela análise da natureza jurídica da própria parcela — se remuneratória ou indenizatória —, procedimento que, em tese, encontra óbice no enunciado nº 280 da Súmula do STF, uma vez que não é possível, em sede extraordinária, o exame de legislação local.



    5. Verifico, entretanto, que a questão ora em análise foi objeto de exame quando do julgamento do ARE nº 1.488.554/SP, ocasião em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, por maioria, em sentido diverso. A par de ter me filiado à corrente minoritária naquele momento, adiro ao entendimento consagrado pelo Pleno, em reverência ao princípio da colegialidade.



    6. Confira-se o teor da ementa do precedente acima citado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). VALORES QUE ULTRAPASSAM OS LIMITES ESTABELECIDOS CONSTITUCIONALMENTE. EXCESSO CUJO PAGAMENTO NÃO PODE SER RECLAMADO. SUBMISSÃO. TESE Nº 480 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESALINHO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Nos termos da Tese nº 480 da repercussão geral “o Teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos”. 



    2. O Tribunal de origem, ao excluir o valor da Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI da Lei Maior) diverge da jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.488.554-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Red. para o acórdão Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 24/06/2024, p. 18/09/2024).



    7. Ante o exposto, reconsidero a decisão objeto do agravo regimental, para dar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo a fim de, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos. Ficam invertidos os ônus da sucumbência. Prejudicado o exame do agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator